Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714216-60.2017.8.07.0000 RECORRENTE: CASA DAS MÁQUINAS RECORRIDO: ALEXANDRE CAVALCA TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que há violação manifesta de norma jurídica quando houver intimação realizada em nome de advogado sem poderes para representar a parte. 3. O acórdão foi cristalino quando discorreu que esta Corte entende sobre a necessidade de intimação das partes acerca do retorno dos autos à instância de origem para início da execução judicial, a fim de cientificar as partes sobre o retorno dos autos à instância originária. 4. In casu, a ação rescisória não foi utilizada como sucedâneo de recurso, pois o entendimento do colegiado foi no sentido de que houve ofensa manifesta à norma jurídica, em razão da ausência de manifestação do Magistrado de origem quanto ao reconhecimento da nulidade prevista no então art. 236, §1o, do CPC/1973. 5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 272, §8o, e 278, ambos do CPC, sob o argumento de que a alegação de nulidade da intimação estaria preclusa por ser causa de nulidade relativa. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; c) artigo 966, inciso V, da Lei Adjetiva Civil, afirmando que o recorrido utilizou a ação rescisória como sucedâneo recursal para substituir o recurso de apelação não interposto oportunamente. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SOHADE FILHO, OAB/DF 22.399. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 272, §8o, 278 e 966, inciso V, todos do CPC, bem como ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Determino que todas as intimações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILSON SAMPAIO SOHADE FILHO, OAB/DF 22.399, bem como que todas as intimações do recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010